Tribunal: TJES
Processo: 5007774-26.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007774-26.2025.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 5007774-26.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA SERRA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. VACATIO LEGIS. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CASOS NOVOS. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra e o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, em razão da remessa dos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora municipal em face do Município da Serra, visando ao pagamento do adicional de férias de 1/3 sobre 45 dias, bem como diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos não alcançados pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva gera prevenção do juízo prolator da decisão coletiva; e (ii) estabelecer a correta interpretação da vacatio legis e da eficácia do Ato Normativo TJES nº 82/2025, especialmente quanto à suspensão da distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo que proferiu a decisão coletiva, devendo observar a regra da livre distribuição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4.O foro competente para o cumprimento individual de sentença coletiva é o do domicílio do exequente, nos termos dos arts. 98, § 2º, I, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5.O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, voltada à organização interna das unidades judiciárias, não se submetendo ao regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do CPC.

6.A contagem do prazo de vacatio legis do Ato Normativo TJES nº 82/2025 rege-se pelo art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo.

7.Publicado o ato normativo em 14.03.2025, sua entrada em vigor ocorreu em 13.04.2025, tornando plenamente eficaz, desde então, a suspensão da distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra.

8.A aplicação das regras de contagem de prazo do CPC ou da Lei nº 11.419/2006 mostra-se incabível, diante da especialidade da Lei Complementar nº 95/1998.

9.O ato normativo decorre do poder regulamentar do Presidente do Tribunal de Justiça, voltado à reorganização administrativa e equalização do acervo processual, não configurando inovação em matéria de direito processual, cuja competência legislativa é privativa da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Conflito conhecido e julgado procedente, declarada a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Tese de julgamento
:

1.A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo prolator da decisão coletiva, devendo observar a regra da livre distribuição.

2.A vacatio legis de ato normativo administrativo interno rege-se pelo art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, sendo inaplicáveis as regras de contagem de prazos processuais do CPC.

3.É válida a suspensão da distribuição de casos novos determinada por ato normativo administrativo regularmente vigente, editado no exercício do poder regulamentar do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I; CPC/2015, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16; Regimento Interno do TJES, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2017, DJe 16.06.2017; STJ, REsp nº 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp nº 1.811.234/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 17.06.2019; TJES, Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 15.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade,julgar procedente o conflito de competencia, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da remessa pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra dos autos do Cumprimento de Sentença de nº 5013261-27.2025.8.08.0048, ajuizado por
Ester Dias de Araujo
em face do
Município de Serra
, cujo objeto é o cumprimento do comando sentencial que reconheceu em favor dos profissionais do magistério municipal em regência de classe a incidência do adicional de férias na fração de (um terço) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, além do direito à diferença salarial relativamente aos últimos cinco anos não atingidos pela prescrição.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declinou da competência, sob o fundamento de que
“não se justifica a distribuição do presente feito a este Juízo, em 16.04.2025, tendo em vista o prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, cujo termo final será o dia 06 de maio de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril de 2025 e nos dias 01 e 02 de maio de 2025.”

Para tanto, adotou a regra do art. 219 do CPC e do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 para contagem dos prazos estabelecidos no Ato Normativo nº 82/2025 desta egrégia Corte, de modo que
“apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES.”

Por outro lado, ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, ora suscitante, entendeu que
“o Ato 82/2025 cuida de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar. Assim, não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da vacatio legis da norma administrativa”, e suscitou o presente conflito negativo de competência.

Despacho proferido no ID 13763479 no qual se fixou o juízo suscitante para a resolução, em caráter provisório, das medidas de urgência.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 16109740, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Examina-se conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, para que se determine o Juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 5013261-27.2025.8.08.0048, ajuizado por Ester Dias de Araujo em face do Município de Serra.

Inicialmente, é importante destacar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor”
. (STJ; REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058178, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021; STJ, REsp n. 1.501.670/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015; etc.

Adotando a mesma razão de decidir, cito a ementa do seguinte julgado proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)
. 2. Nesse diapasão, com base no princípio ubi eadem ratio, ibi idem ius statuendum, a mesma solução deve ser aplicada com relação aos órgãos fracionários de Tribunal, para onde são distribuídos os recursos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções individuais.
3. Frise-se, ainda, que, com a execução, inaugura-se uma nova fase procedimental diversa daquela em que se analisa o mérito propriamente dito. A par disso, a prevenção do mesmo Órgão Julgador para apreciação de todos os recursos das execuções individuais da sentença coletiva em questão sobrecarregará uma única Câmara e um único Relator, o que violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, consequentemente, postergaria o julgamento das respectivas demandas
. (...) (TJES, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J. 15/10/2019, DJ 23/10/2019)".

Analisando os autos, constata-se que a causa de pedir deduzida na petição inicial corresponde à execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Juízo Suscitante), nos autos do Processo nº 0005868-93.2012.8.08.0048.

Todavia, conforme já destacado, referida origem não enseja a prevenção do Juízo que proferiu a sentença, circunstância que, em tese, atrairia a livre distribuição do feito, conforme a regra do domicílio do autor, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o ponto central da controvérsia reside na eficácia do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (publicado no DJe de 14.03.2025), especialmente no que se refere ao artigo 9º, parágrafo único.

Dessa forma, o Excelentíssimo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no exercício de seu poder regulamentar, expediu o mencionado ato normativo, com o objetivo de implementar o projeto de Secretaria Inteligente nas unidades judiciárias do Juízo da Serra – Comarca da Capital.

Na ocasião, o ato normativo estabeleceu, em seu artigo 9º,
caput
, que:
“A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.”

Ademais, o parágrafo único do artigo 9º dispõe que
“Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo”
. Por sua vez, o artigo 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (DJe 14.03.2025) estabelece que o ato entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto à contagem do prazo de
vacatio legis
, prevê o artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998 que:
“A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.”

Assim, considerando que o Ato Normativo TJES nº 82/2025 foi publicado em 14.03.2025, e que o prazo de 30 (trinta) dias para sua entrada em vigor deve ser contado com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, conclui-se que o
referido ato entrou em vigor em 13.04.2025.

Dessa forma, assiste razão ao Juízo Suscitante ao enfatizar que, desde 13.04.2025, encontra-se plenamente vigente o artigo 9º, parágrafo único, do Ato Normativo TJES nº 82/2025.

Em outros termos, revela-se incabível a aplicação dos artigos 219 do CPC/2015, 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, e 66 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista a
incidência prioritária da Lei Complementar nº 95/1998, por força do princípio da especialidade.

Consequentemente, não há que se falar em incompetência do Juízo Suscitado, uma vez que
a demanda originária foi distribuída em 22.04.2025,
data posterior à entrada em vigor do referido ato normativo.

Ademais, como reforço de argumentação, ainda que se considerasse tratar-se de norma de natureza processual, estar-se-ia diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição da República.

Na realidade, o referido ato normativo decorre do poder regulamentar do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal, exercido com vistas à organização administrativa das unidades judiciárias da Comarca da Serra, tendo como escopo equalizar e readequar a força de trabalho, nos termos da Resolução TJES nº 71/2024.

Por fim, ainda que não tenham sido julgadas definitivamente, destaco as seguintes decisões proferidas em outros conflitos de competência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo a mesma temática, inclusive os mesmos juízos suscitante e suscitado: Conflito de Competência nº 5011828-35.2025.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Conflito de Competência nº 5011608-37.2025.8.08.0000, Relator: Des. Alexandre Puppim, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; e Conflito de Competência nº 5010606-32.2025.8.08.0000, Relator: Des. Subs. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitado
, qual seja,
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
,
para processamento do processo n. 5013261-27.2025.8.08.0048, declarando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para declarar a competência do juízo suscitado.